Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-06.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. ART. 921, § 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução sem oportunizar manifestação prévia da parte exequente, com pedido de anulação do decisum e retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia intimação das partes para exercício do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 5o, do CPC autoriza o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, desde que assegurada às partes a prévia oitiva, no prazo legal.
4. A intimação para manifestação sobre a eventual ocorrência da prescrição não se confunde com a ciência acerca da suspensão do processo, do início do curso do prazo prescricional ou da necessidade de impulsionamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0704153-52.2017.8.07.0007, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 18.08.2023. TJDFT, APC, 0704076-90.2019.8.07.0001, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 12.11.2025.